Tribunal: TJMT
Processo: 1020223-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1020223-76.2020.8.11.0000
Recorrente: TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA e OUTROS
Recorrida: BANCO ORIGINAL S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA e OUTROS (id 67242984) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 65065466):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS ATOS DE EXPROPRIAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, apesar dos Agravantes sustentarem o contrário, tem-se que não ficou demonstrada a ilegalidade dos encargos durante o período da normalidade contratual, não havendo falar em descaracterização da mora, o que fragiliza a probabilidade do direito alegado. Do mesmo modo, não ficou evidenciado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; ao contrário, no caso, o perigo é inverso, pois impedirá o Agravado de obter a propriedade fiduciária do bem que, inclusive, já foi declarado como não essencial à continuidade das atividades empresariais dos Recorrentes, conforme se vê nos autos do RAI 1013247-87.2019.8.11.0000.” (TJMT, RAI 1020223-76.2020.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/11/2020)
Foram apresentados os Embargos de Declaração id 6642978, mas antes da análise houve a desistência deste, conforme petição id 66970988.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o “(...) o v. Acórdão recorrido é manifestamente ilegal, por contrariar lei federal, bem como se baseou em premissa equivocada, ao determinar que: “No caso dos autos, portanto, não se mostra abusiva, pelo menos neste momento processual, a fixação dos juros remuneratórios acima de 12% ao ano, o que fragiliza a probabilidade do direito alegado pelos Agravantes. Do mesmo modo, tem-se que não ficou demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; ao contrário, no caso, o perigo é inverso, pois impedirá o Agravado de obter a propriedade fiduciária do bem que, inclusive, já foi declarado como não essencial à continuidade das atividades empresariais dos Recorrentes, conforme se vê nos autos do RAI 1013247- 87.2019.8.11.0000”.
Aponta a existência de violação ao Decreto-Lei n. 22.926/33, Decreto-Lei n. 167/67, Lei n. 22.626/33 e à Lei n. 8.929/94, ressaltando a existência de divergência jurisprudencial sobre o tema.
Afirma que o aresto viola a interpretação do STJ sobre a matéria, salientando que sofrerá danos irreparáveis em caso de não concessão do efeito suspensivo, uma vez que se encontra em recuperação judicial e a área em discussão é o local em que funcionam as operações agropecuárias da empresa, sendo um bem essencial para o desenvolvimento dos trabalhos.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, aduz que:
“(...)5. Portanto, se o E. STJ delimitou que os juros remuneratórios em cédula rural não podem ultrapassar os 12%, o v. Acórdão ao decidir sob sua legalidade partiu de premissa diversa do que daquele Tribunal Superior, tornando-se ilegal a sua decisão.
6. Assim, demonstra-se claramente o fumus boni iuris a justificar o pedido de efeito suspensivo, posto que há um excesso de 5,74%, e com a consequente não incidência da mora.
7. Cabe mencionar, ainda, que o perigo do dano persiste, vez que o leilão extrajudicial irá se realizar em 26 e 27 de novembro de 2020, que poderá causar danos imensuráveis e irreparáveis aos Recorrentes.
8. Leilão esse que nada mais é do que na forma vil, ao passo que o bem alienado fiduciariamente possui o valor de mercado o equivalente a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), e avaliado pela instituição financeira em R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais) para a venda forçada.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 67567965 e 67899478.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez, embora tenha mencionado o suposto perigo da demora e a probabilidade do direito, ainda não existe decisão de mérito em Primeiro ou Segundo Grau, mas tão somente uma tutela de urgência indeferida no Juízo de Origem, sendo tal decisão confirmada pelo TJMT.
Ou seja, a decisão recorrida é precária, atraindo a aplicação da Súmula n. 735 do STF, por analogia, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Ainda que assim não fosse, para fins de análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo da demora), existe a necessidade de análise do conjunto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice previsto na Súmula n. 07 do STJ, conforme aresto:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA. PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS. RISCO AOS RECURSOS HÍDRICOS. SUSPENSÃO DO PLANTIO. RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR. SÚMULA 735/STF. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se, na origem, de agravo interposto por Suzano Papel e Celulose S/A contra decisão que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, deferiu liminar determinando a paralisação dos projetos de plantio de eucalipto no Município de Montanha-ES. Segundo consta, apurou-se que a referida plantação traria riscos aos recursos hídricos. Além disso, constataram-se diversas irregularidades nos estudos de impacto ambiental realizados pela agravante. 2. O STJ, em sintonia com o disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, entende que, em regra, descabe Recurso Especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do Recurso Especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais relativos ao mérito da causa. 3. Ademais, a tese contida no Recurso Especial busca rever os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido para deferir a antecipação dos efeitos da tutela. Todavia, o exame da presença dos pressupostos autorizadores à concessão da antecipação de tutela exige reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em Recurso Especial em face da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido.”(STJ, AgInt no AREsp 1602281/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 26/05/2020) – destaquei.
Por fim, verifica-se que não foram apontados os dispositivos legais supostamente violados, atraindo o óbice previsto na Súmula n. 284 do STF.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 26 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi